Tribunal: TCU
Processo: 000.278/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 0030/2011, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 666415, função null, que teve como objeto RECUPERACAO E RECONSTRUCAO DE PONTES NOS MUNICIPIOS DE AREAL, BOM JARDIM, NOVA FRIBURGO, PETROPOLIS, SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO, SUMIDOURO E TERESOPOLIS. (no da TCE no sistema: 1728/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 668/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 30/2011 (Portaria GM/MI 122/2011), celebrado com o Estado do Rio de Janeiro para a realização de ações de recuperação e reconstrução de pontes nos municípios de Areal, Bom Jardim, Nova Friburgo, Petrópolis, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. Considerando que o tomador de contas apurou prejuízo de R$ 7.740.422,60, imputando-se a responsabilidade a Hudson Braga, Secretário Estadual de Obras (de 29/3/2010 a 7/7/2014), e José Iran Peixoto Júnior, Secretário Estadual de Obras (de 8/7/2014 a 30/11/2018), ao Estado do Rio de Janeiro e às empresas contratadas Retrofit Engenharia de Serviços Ltda.; Construtora Mica Rio Ltda.; Soma Empresa de Prestação de Serviços S.A.; Prosplan Obras e Serviços Ltda.; Geoportante Engenharia Ltda.; TVM - Tecnologia Ltda.; G C Tortora Construção e Incorporação Ltda.; Mega Engenharia Eireli; Premag Sistema de Construções Ltda.; Procec-Projetos e Construções em Engenharia Civil Ltda.; Ipê Engenharia Ltda.; União Norte Fluminense Engenharia e Comércio Ltda.; Geomecânica S.A. Tecnologia de Solos Rochas e Materiais; e Construtora Avenida Ltda.; considerando que a análise inicial dos fatos pelo TCU acabou por afastar a maior parte das ocorrências apontadas na fase interna da TCE; considerando que foi promovida apenas a citação de José Iran Peixoto Júnior, em relação à irregularidade " inexecução parcial sem aproveitamento útil da parcela executada " associada à construção da Ponte das Areias, sobre o Rio Preto, localizada na estrada Affonso Rodrigues Bittencourt, no acesso à BR-116, Bairro Morro Grande, no Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ, com prejuízo estimado em R$ 664.046,83; considerando que a partir das alegações de defesa encaminhadas por José Iran Peixoto Júnior e de informações obtidas via diligência ao Município de São José do Vale do Rio Preto/RJ foi possível constatar que a ponte acabou sendo completada com recursos municipais, aproveitando grande parte das estruturas construídas pelo estado; considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) opinou no sentido de que a mensuração do eventual débito remanescente (correspondente a vigas e lajes abandonadas) seria de difícil apuração, dado o longo transcurso de mais de 10 anos desde a execução da obra, paralisada em 2014, além de possuir baixa materialidade; considerando que a AudTCE também alertou para o fato de que o não aproveitamento de vigas e lajes pode ser consequência das condições impostas pela nova solução construtiva e não pela inservibilidade dos materiais; considerando, adicionalmente, que a não conclusão da obra pelo Estado do Rio de Janeiro à época da execução do termo de compromisso decorreu da existência de condicionantes impostas por terceiros para a continuidade da ponte, não previstas originariamente; considerando que, em face dessas ponderações, a unidade técnica propôs: (i) o acatamento parcial das alegações de defesa apresentadas por José Iran Peixoto Júnior; (ii) o arquivamento do feito em relação à sua pessoa, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo (art. 212 do RI/TCU); (iii) a regularidade com ressalvas das contas do Estado do Rio de Janeiro; e (iv) a exclusão dos demais envolvidos do processo; considerando que o Ministério Público junto ao TCU concordou com essa proposta de encaminhamento; considerando, porém, que apenas José Iran Peixoto Júnior foi citado pelo Tribunal, sendo que os demais arrolados na fase interna da TCE nem sequer chegaram a integrar o polo passivo deste processo, o que torna desnecessária sua exclusão ou inoportuno o julgamento de suas contas (caso do Estado do Rio de Janeiro); e considerando, por último, que a impossibilidade de quantificar eventual débito residual torna a presente TCE iliquidável, devendo ser determinado o trancamento das respectivas contas, nos termos do arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por José Iran Peixoto Júnior; b) julgar as contas de José Iran Peixoto Júnior iliquidáveis, ordenando seu trancamento; c) comunicar esta decisão ao responsável e ao órgão concedente. 1. Processo TC- Processo 000.278/2024-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Iran Peixoto Júnior (XXX.321.627-XX), ex-Secretário Estadual de Obras 1.2. Unidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Fabiana Rodrigues Gomes 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há